Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739808-35.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ARTHEMISIA EVERDIKI PAPADOPOLUS MESSINIS AGRAVADA: KASSANDRA BATISTA TRINDADE DESPACHO ARTHEMISIA EVERDIKI PAPADOPOLUS MESSINIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a matéria está prequestionada, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ. Destaca que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas. Assinala, por fim, que a afronta à Constituição Federal ocorreu de modo reflexo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018